Tribunal: TCU
Processo: 022.086/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantinsem face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 1/2021, a cargo do Município de Peixe (TO), para aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares.

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada mediante expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 1/2021, a cargo do Município de Peixe (TO), cujo objeto é a contratação de empresas para eventual, futura e parcelada aquisição de medicamentos, insumos e materiais hospitalares para reabastecimento dos estoques da unidade hospitalar e farmácia básica da municipalidade, com recursos provenientes das fontes de recursos federal e municipal; Considerando que, após exame das evidências carreadas ao processo em cumprimento às diligências autorizadas pelo Ministro-Relator, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde, mediante pareceres uniformes às peças 68-69, conclui pela ocorrência das seguintes irregularidades no certame objeto da representação: i) combinação das Leis 14.133/2021 com as Leis 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, infringindo o art. 191 (vigência encerrada) da Lei 14.133/2021; ii) inexistência de cláusula no edital da Licitação SRP 001/2021 prevendo a participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte nos itens de contratação (se não comprovada a inexistência de no mínimo três fornecedores, sediados local ou regionalmente), cujo valor seja de até R$ 80.000,00, bem como o não estabelecimento de cota de até 25% para essas mesmas empresas, nas aquisições de bens de natureza divisível, em contratações de valor superior, em contrariedade ao art. 48, incisos I e III, da Lei 123/2006; e iii) pesquisa incompleta de preços para fins de contratação, contrariando o art. 23, § 1o, da Lei 14.133/2021; Considerando, contudo, que i) a licitação ocorreu em 3/5/2021, apenas 33 dias após o início da vigência da Lei 14.133/2021; ii) o Pregão SRP 001/2021 foi realizado durante a pandemia da Covid-19, época em que houve relativa flexibilização na realização das licitações; iii) a partir de comparação de preços mediante pesquisa realizada pela unidade técnica, não se verificaram distorções relevantes de preços dos itens do pregão; e iv) os contratos decorrentes do Pregão SRP 001/2021 já se encontram encerrados; e Considerando que as impropriedades detectadas, dadas as circunstâncias acima elencadas, ensejam unicamente a emissão de ciência preventiva ao Município licitante para evitar a repetição das irregularidades em outros certames, sendo esta medida suficiente para fins de controle externo nos termos previstos no inciso II do art. 2o da Resolução TCU 315/2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c §4o do art. 170 da Lei 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Município de Peixe (TO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) a combinação das Leis 14.133/2021 com as Leis 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, conforme verificado na Licitação SRP 001/2021-Peixe/TO, contrariou o art. 191 da Lei 14.133/2021; b.2) a inexistência de cláusula no edital da Licitação SRP 001/2021 prevendo a participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte nos itens de contratação (se não comprovada a inexistência de no mínimo três fornecedores, sediados local ou regionalmente), cujo valor seja de até R$ 80.000,00, bem como o não estabelecimento de cota de até 25% para essas mesmas empresas, nas aquisições de bens de natureza divisível, em contratações de valor superior, contrariaram o art. 48, incisos I e III, da Lei 123/2006; e b.3) a pesquisa incompleta de preços para fins de contratação, tal como feita na Licitação SRP 001/2021-Peixe/TO, contrariou o art. 23, § 1o, da Lei 14.133/2021; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III e V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.086/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Peixe (TO). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO 1.6. Representação legal: Leandro Freire de Souza (6.311/OAB-TO), representando o Município de Peixe (TO); Leandro Freire de Souza (6.311/OAB-TO), representando Paulo Denisson Alves Gomes; Leandro Freire de Souza (6.311/OAB-TO), representando Fabiana Pereira do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.